Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-33.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DANOS CAUSADOS EM APARELHO TELEVISOR. EQUIPAMENTOS TV A CABO – QUEIMA POR DESCARGA ELÉTRICA. ATRIBUIÇÃO DA CAUSA A EQUIPAMENTO DA REQUERIDA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. No caso em análise, o aparelho de televisão do autor foi queimado, assim como o equipamento da NET, após uma chuva com raios e relâmpagos. Os três laudos acostados explicitam que o problema ocorreu na placa principal em virtude de descarga elétrica pela entrada HDMI (ID 19019519). O técnico da requerida, quando da visita à residência do autor, atestou a queima de equipamentos NET (decoder e saídas RCA/HDMI) e da TV, tendo constatado que este equipamento estava ligado ao filtro de linha estabilizado e a tomada, aterrada (ID 19019544). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 570,00 na forma simples, valor despendido para conserto da TV.
3. Os documentos constantes dos autos não se mostram suficientes para atrair a responsabilidade objetiva da empresa pelo dano. Isso porque são orçamentos para conserto da TV (ID 19019509) nos quais constam tão somente as isoladas informações de que o componente danificado foi a placa principal e o “aparelho queimado via HDMI receptor NET” (pág. 1); “descarga elétrica de energia, levando a queima das entradas dos hdmi” (pág. 2); e “descarga elétrica pela entrada do HDMI” (pág. 3).
4. Não se pode concluir que a queima do aparelho de TV se deu em virtude da falha na prestação de serviço da requerida, até porque o decodificador também queimou, não sendo possível precisar se o problema aconteceu em virtude de problemas na rede elétrica, no cabeamento da requerida, no fornecimento de energia pela concessionária ou em virtude da ausência ou ineficiência de equipamentos de proteção dos aparelhos a cargo do próprio consumidor. A controvérsia de fato só poderia ser bem resolvida mediante prova técnica cuja realização não se mostra viável diante do conserto do televisor já realizado. Nesse sentido esta Turma Recursal já se manifestou: Acórdão 1129490, 07254834420188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
5. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
6. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 5.729,97).